Tribunal: TJSP
Processo: 0005322-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que cumpre longa pena carcerária em regime fechado, tendo requerido progressão ao regime semiaberto ao d. Juízo das Execuções – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciado que cumpre longa pena carcerária em regime fechado, tendo requerido progressão ao regime semiaberto ao d. Juízo das Execuções – Pedido que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de 'habeas corpus', por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Magistrado que indeferiu a progressão de regime porque ausente requisito subjetivo necessário à concessão da benesse – Decisão judicial bem fundamentada – Inexistência de coação ilegal – Ordem conhecida e denegada.